Tribunal: TJSP
Processo: 0000918-28.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal – Preliminar de prescrição da falta – Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto na Lei no 8.112/90, que refere-se a faltas funcionais praticadas por servidores públicos no âmbito da administração federal, não guardando qualquer relação com a infração penitenciária – Aplicação, por

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal – Preliminar de prescrição da falta – Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto na Lei no 8.112/90, que refere-se a faltas funcionais praticadas por servidores públicos no âmbito da administração federal, não guardando qualquer relação com a infração penitenciária – Aplicação, por analogia, dos prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal – Pleito de absolvição do agravante por atipicidade da conduta – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada pelo d. Juízo das Execuções na decisão recorrida – Pedido de afastamento da interrupção da contagem de prazo para obtenção de progressão prisional que também não pode ser atendido, eis que a interrupção deriva de expressa determinação legal (vide art. 127 da LEP e, também, a Súmula 534 do STJ) – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0000918-28.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante PAULO SÉRGIO SIMÕES DOS SANTOS FILHO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000918-28.2020.8.26.0996
2
Voto no 15737
Agravo em Execução no 0000918-28.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: PAULO SÉRGIO SIMÕES DOS SANTOS FILHO
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução Sentenciado acusado da prática de falta
grave durante o cumprimento de pena corporal
Preliminar de
prescrição da falta
Inaplicabilidade do prazo prescricional
previsto na Lei no 8.112/90, que refere-se a faltas funcionais
praticadas por servidores públicos no âmbito da administração
federal, não guardando qualquer relação com a infração
penitenciária Aplicação, por analogia, dos prazos prescricionais
do artigo 109 do Código Penal Pleito de absolvição do agravante
por atipicidade da conduta Conjunto probatório seguro acerca da
infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente

Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não
comporta acolhimento
Perda de 1/3 dos dias remidos bem
justificada pelo d. Juízo das Execuções na decisão recorrida
Pedido de afastamento da interrupção da contagem de prazo para
obtenção de progressão prisional que também não pode ser
atendido, eis que a interrupção deriva de expressa determinação
legal (vide art. 127 da LEP e, também, a Súmula 534 do STJ)
Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 1/3 pelo i. Juiz de Direito
da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, por
meio da qual foi reconhecida a falta grave praticada em 16.6.2017 pelo
sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o i. Defensor Público
que o assiste à fl. 7, arrazoando o agravo às fls. 8/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000918-28.2020.8.26.0996
3
Sustenta o i. Defensor, em síntese, que: (1) a pretensão punitiva está
prescrita, pois deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 180 dias
previsto no art. 142, inciso III, da Lei 8.112/90; (2) o sentenciado deve ser
absolvido, em razão da atipicidade da conduta; (3) o fato deve ser
desclassificado para falta de natureza média; (4) deve ser reduzida a perda
dos dias remidos ao mínimo legal (um dia), uma vez que a decisão judicial
(determinando a perda de 1/3) não teria sido adequadamente motivada; e,
ainda, (5) que deve ser afastada a interrupção da contagem de prazo para
obtenção de progressão prisional.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às fls.
50/58. À fl. 59 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da decisão
hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 67/71).
É o relatório.
1. A preliminar de prescrição, baseada em que deve ser aplicado, por
analogia, o prazo previsto no art. 142, inciso III, da Lei 8.112/90, para a
contagem do lapso prescricional, não comporta acatamento.
Cabe observar, primeiramente, que não há qualquer razão ontológica
que justifique a aplicação do instituto da prescrição exclusivamente às
sanções penais, de modo a permanecer inalterado no transcurso do tempo
o poder estatal de impor consequências ao cidadão em razão da prática de
infração de menor gravidade.
Sem embargo, tampouco há razão para que seja considerado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000918-28.2020.8.26.0996
4
lapso prescricional o estabelecido na Lei no 8.112/90 (180 dias), que tem
por objeto regular os procedimentos disciplinares relativos a eventuais faltas
funcionais, praticadas por servidores públicos no âmbito da administração
federal, não guardando qualquer relação com a infração disciplinar no
âmbito penitenciário.
É entendimento já consolidado nas Cortes Superiores que, diante da
ausência de previsão legal na Lei de Execução Penal, aplica-se, por
analogia, o menor prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal.
Nesse sentido, confira-se [sem destaques nos originais]:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE
PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA - A Lei de Execução Penal não prevê o instituto da prescrição, razão
pela qual deve ser adotado entendimento jurisprudencial que prevê utilização do disposto no
artigo 109 do Código Penal, levando-se em consideração o menor lapso que deve ser contado
entre a data da falta grave e a decisão do juiz que a reconhece. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - EP:
00260966720148260000 SP 0026096-67.2014.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento:
26/08/2014, 4a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2014)
Agravo em Execução Penal. Requer o reconhecimento da prescrição de falta disciplinar.
Inocorrência. Utiliza-se como lapso prescricional para falta grave o menor prazo previsto no Código
Penal, se a falta não consistir igualmente em crime. Agravo improvido.(TJ-SP - EP:
00181443720148260000 SP 0018144-37.2014.8.26.0000, Relator: Péricles Piza, Data de Julgamento:
14/07/2014, 1a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/07/2014)
No caso em exame, o agravante praticou falta grave no dia
16.6.2017.
Levando em conta o menor prazo prescricional previsto no art. 109 do
Código Penal 3 anos , conclui-se que a prescrição da infração disciplinar
somente se daria em 15.6.2020.
2. De absolvição também não se pode cogitar.
Analisando os elementos de convicção constantes dos autos, verifica-
se que o comportamento de PAULO SÉRGIO caracterizou falta disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000918-28.2020.8.26.0996
5
de natureza grave expressamente prevista no art. 50, incisos I e VI, da LEP.
Isso porque, de acordo com a sindicância reproduzida às fls. 19/46,
no dia 16.6.2017, nas dependências da Penitenciária de Lavínia SP, o
referido sentenciado causou tumulto no setor de enfermaria e, ao ser
ordenado a retornar à sua cela, disse aos agentes penitenciários em tom
desafiador que “era liderança e não iria voltar para a cela” (fl. 22).
Interrogado, PAULO SÉRGIO negou a imputação, afirmando que
“não desrespeitou em nenhum momento o funcionário” (fl. 29).

Nada obstante a negativa do sentenciado, as testemunhas Eduardo
Guerra Batista e Rodrigo Moreira Sobral, ambos agentes de segurança
penitenciária, confirmaram a infração disciplinar (fls. 30/31).
No tocante à credibilidade dos depoimentos dos referidos agentes
públicos, cabe destacar que os Tribunais do país têm se manifestado
repetidamente no seguinte sentido [sem destaques nos originais]:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM
UNIDADE PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA
GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE
GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE
ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou- se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais
narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade
prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão. (STJ
HC 254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Cometimento de falta de natureza grave. Dano ao
patrimônio público. Absolvição, diante da ausência de provas. Insurgência ministerial. O depoimento dos
agentes penitenciário são suficientes, considerando-se sua a fé pública. Demonstrada a lesão ao
patrimônio público. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal
7004528-03.2017.8.26.0344; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de
Registro: 26/04/2018)
Agravo em execução. Preliminar de nulidade afastada. Regularidade do procedimento
administrativo. Desnecessidade da presença do sentenciado na oitiva administrativa das testemunhas.
Presença do defensor. Eficácia probatória dos depoimentos dos agentes penitenciários. Versão
harmônica com as demais provas produzidas. Condição de agentes públicos de segurança que, por si
só, não afasta a credibilidade das suas narrativas. Conduta que se configura como falta de natureza
grave e não média. Prática de falta que reinicia a contagem do prazo para progressão. Súmula n.o 534 do
E. STJ. Perda dos dias remidos em fração intermediária que foi fundamentada e está adequada ao caso
concreto. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 7003517-79.2017.8.26.0071; Relator (a):
Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000918-28.2020.8.26.0996
6
Criminais; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 05/03/2018)
Agravo em Execução. Instauração de Procedimento Disciplinar para apuração de falta grave.
Subversão à ordem de disciplina. Absolvição por atipicidade da conduta. Parquet pede a reforma da
decisão por entender que os depoimentos dos agentes penitenciários bastam para o
reconhecimento da falta grave, bem como que a conduta praticada pelo sentenciado é típica. Com
razão o Ministério Público. O agente penitenciário, enquanto funcionário estatal, goza de fé publica
em seus depoimentos. Seus relatos, quando não existirem elementos em contrário, bastam por si só
como prova. Sentenciado que exerce liderança negativa, repassando ordens de facção criminosa.
Conduta típica. Agravo provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 9000398-96.2017.8.26.0032; Relator
(a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das
Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 16/02/2018).
3. O pedido de desclassificação do fato para falta de natureza média
também não pode ser acolhido.
Conforme destacado, os elementos de convicção apurados na
sindicância demonstram que PAULO SÉRGIO praticou ato de subversão a
ordem, indisciplina e desrespeito com funcionários da prisão, assim
violando, a norma contida no artigo 50, incisos I e VI, cc. artigo 39, II e V, da
LEP, segundo a qual,
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
'(...)
'II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;”
'V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
...
'Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
''I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina'
'(...)
'VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei...”
Dada a expressa previsão legal, não é possível acolher o pedido
desclassificatório postulado nas razões recursais.
4. Descabida, também, a alegação de que deve ser reduzida a perda
dos dias remidos ao mínimo legal (um dia), uma vez que a decisão judicial
(determinando a perda de 1/3) não teria sido adequadamente motivada.
De fato, a Lei 12.433/2011 tenha alterado o artigo 127 da Lei das
Execuções Penais, limitando a perda dos dias remidos pelo trabalho ao
montante máximo de 1/3, não estabeleceu nenhum novo critério ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000918-28.2020.8.26.0996
7
graduação a serem observados pelo juiz no momento de limitar as
consequências da prática de falta grave, além dos constantes no artigo 57
da LEP (ao qual a norma alterada faz expressa referência).
Desse modo, ainda que deva o juiz ponderar “a natureza, os motivos,
as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do
faltoso e seu tempo de prisão”, não está ele obrigado a inserir na parte
dispositiva da decisão qualquer justificativa pormenorizada ou detalhada
acerca da sua conclusão além, naturalmente, das razões de decidir que
integram a parte da fundamentação.
No caso sub examine, basta a leitura da decisão para constatar que
ela contém fundamentação suficiente e idônea, cumprindo plenamente a
função de comunicar ao destinatário (e eventuais terceiros interessados) as
razões da imposição das consequências jurídicas dela decorrentes,
inclusive a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir até a data da falta.
Seja como for, ainda que fosse possível identificar na decisão a
característica da concisão, tal não poderia levar ao reconhecimento da sua
nulidade ou irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial a seguir
exemplificado:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r. sentença que
reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Preliminar. Sentença.
Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos ditames constitucionais, não se
confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a nulidade da sentença por inexistência de
fundamentação adequada. Vício procedimental não reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade
demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por
insuficiência de provas ou de desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de
Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório constitucional. Condenação
mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Circunstâncias que não autorizam o
recrudescimento da pena pelos maus antecedentes. Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Condenações definitivas caracterizadoras da reincidência. Redimensionamento da pena. Regime
inicial fechado bem fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo Aranha Filho; 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/06/2018;
Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL Nulidade da sentença por ausência de fundamentação Inocorrência
Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas pelas partes Inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000918-28.2020.8.26.0996
8
de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por falta de provas Improcedência Os firmes
e coesos depoimentos da vítima, aliados ao depoimento da testemunha presencial, são suficientes para a
comprovação dos fatos, não se comprovando, de nenhuma forma, tenha havido incriminação falsa
Ademais, a palavra das vítimas assume especial relevância em crimes de violência doméstica ou familiar,
pois, via de regra, são praticados na clandestinidade, longe da presença de testemunhas Conjunto
probatório robusto para lastrear o decreto condenatório Condenação de rigor. (TJSP - Apelação Criminal
0023823-52.2014.8.26.0506; Relator Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto -
Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de
Registro: 09/03/2018)
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já apreciou a
matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial 2003/0216613-0,
Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de 18/10/2004, pág. 245),
entendendo que “A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se
destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo
pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia
observada a 'res in iudicium de ducta'”.
E não é outro o entendimento da Suprema Corte do país, como
demonstra o seguinte julgado, relativo a execução penal:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA GRAVE. NECESSIDADE
DO EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
NESTA
SEDE.
JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I A alteração do art. 112 da Lei de Execuções
Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico. Precedentes. II Não se
exige do órgão judicante que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o
julgador explicite de forma clara as razões de seu convencimento, como se deu na espécie. III A
modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante
a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta
grave cometida pelo paciente com a fuga do estabelecimento prisional. IV
Ordem denegada. (HC
103733, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-222
DIVULG 18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-01 PP-00179 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010,
p. 399-409)
5. Por fim, também não merece acatamento o pleito de não
interrupção do lapso temporal para efeitos de novos benefícios executórios,
que deriva da norma contida na parte final do artigo 127 da LEP, cujo
alcance já foi inclusive explicitado pela Súmula no 534 do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000918-28.2020.8.26.0996
9
de Justiça1.
6. Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator
1 Súmula 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual
se reinicia a partir do cometimento dessa infração (STJ. 3a Seção. Aprovada em 10/06/2015, Dje 15/06/2015)”.